Tribunal: TJPA
Processo: 0827392-41.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827392-41.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCIO OSORIO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM (AUTORIDADE)

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de condenado por estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), com pena de 7 anos em regime semiaberto, insurgindo-se contra decisão que, em audiência admonitória, determinou o início do cumprimento da pena em estabelecimento prisional e indeferiu o pedido de cumprimento em regime semiaberto harmonizado (prisão domiciliar com monitoramento eletrônico), com base na Portaria nº 001/2025-VEP/RMB.

2. Impetrante alega que o paciente preenche os requisitos para o cumprimento da pena em regime domiciliar, sustentando inexistência de vedação normativa expressa e argumentando que, à época dos fatos, o delito não ostentaria natureza hedionda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível
Habeas Corpus
como meio de impugnação à decisão do Juízo da execução penal que indefere pedido de cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado, à luz da existência de recurso próprio previsto na Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
Habeas Corpus
possui natureza excepcional, não sendo cabível como sucedâneo do agravo em execução previsto no art. 197 da LEP e no art. 299 do RITJPA.
5. A decisão que indeferiu o regime semiaberto harmonizado encontra-se devidamente fundamentada, sem caracterização de flagrante ilegalidade, coação ilegal, abuso de poder ou teratologia.
6. Inexistência de ilegalidade manifesta que justifique o conhecimento da impetração ou a concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Habeas Corpus
não conhecido.

Tese de julgamento:
1. O
Habeas Corpus
não é cabível como sucedâneo do agravo em execução para impugnar decisão do Juízo da execução penal que indefere pedido de cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado.
2. Inexistindo flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal, é incabível a concessão da ordem de ofício na via estreita do H
abeas Corpus
.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 647; LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no HC 935130/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 02/10/2024; STJ, AgRg no HC 912691/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 23/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 7ª Sessão Ordinária Presencial, à unanimidade, em não conhecer do
writ
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus
Liberatório
com pedido de liminar impetrado em favor de
M.O.D.S.
,
em face de ato do Juízo da
Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém
, no processo de execução penal nº 2002996-57.2025.8.14.0401, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal.

O impetrante relata que o paciente foi condenado pela 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA à pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do delito de estupro de vulnerável, ocorrido em 15/09/2007, com trânsito em julgado da condenação em 21/09/2017. Informa que, por ocasião da audiência admonitória realizada em 11/12/2025, foi determinado o recolhimento do paciente em estabelecimento prisional para o início do cumprimento da pena no referido regime, tendo sido indeferido o benefício do regime semiaberto harmonizado, consistente em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, nos termos da Portaria nº 001/2025-VEP/RMB (ID 32324798).

Sustenta que a decisão impugnada seria arbitrária e ilegal, uma vez que o paciente preencheria os requisitos necessários para o cumprimento da pena em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, inexistindo vedação expressa na Portaria nº 001/2025-VEP/RMB, especialmente porque, à época dos fatos, entende que o delito não ostentava natureza hedionda. Acrescenta, ainda, que o paciente possui residência fixa e exerce atividade laborativa, ainda que de modo informal.

Requereu a concessão liminar da ordem, para que o paciente aguarde o julgamento do mérito da ação mandamental em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico. No mérito, postula a concessão definitiva do
writ
.

O processo foi distribuído ao Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, ora aposentado, que se reservou à apreciação do pedido liminar após informações da autoridade coatora (ID 32367285).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 32850019).

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 32863812).

O Ministério Público emitiu parecer pelo não conhecimento da ação mandamental, por entendê-la sucedâneo recursal do agravo em execução e, subsidiariamente, pela denegação da ordem (ID 32999897).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Considerando o pedido de sustentação oral apresentado (ID 32324798), inclua-se o feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A impetração não comporta conhecimento, ante a inadequação da via eleita.

Sobre o cabimento do
Habeas Corpus,
o art. 5º, LXVIII da Constituição Federal, estabelece:

“Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXVIII. Conceder-se-á ‘habeas-corpus’ sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.”

O artigo 647 do Código de Processo Penal, por sua vez, dispõe:

“Art. 647. Dar-se-á 'habeas corpus' sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.”

O
writ
constitucional, dessa forma, é instrumento vocacionado à proteção da liberdade de locomoção, revelando-se via célere e excepcional, destinado a coibir abusos e ilegalidades flagrantes, não podendo ser manejado indistintamente como sucedâneo de recursos ordinários legalmente previstos no ordenamento jurídico pátrio.

Este o entendimento consolidado no STJ, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS PREVENTIVO CONTRA DECISÃO LIMINAR. SÚMULA N. 691 DO STF. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. A teor da Súmula n. 691 do STF, não cabe conhecer de Habeas Corpus contra decisão liminar do relator no Tribunal de origem.
2. Ausentes teratologia, ilegalidade ou aberração, impossível a concessão da ordem de ofício. 3. O Habeas Corpus não pode ser usado como sucedâneo recursal.
Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no HC: 935130 SP 2024/0292319-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 30/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2024) (grifos).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou conhecimento a habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado de roubo (art. 157, caput, do Código Penal), sob a alegação de que a prisão preventiva estaria baseada na gravidade abstrata do crime, sem fundamentação adequada. A defesa requereu a expedição de alvará de soltura.

2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio para discutir a prisão preventiva; (II) examinar a existência de flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, que justificasse a concessão da ordem de ofício.

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso ordinário ou revisão criminal, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

4. A análise dos autos não revela qualquer violação manifesta ao ordenamento jurídico ou constrangimento ilegal, tendo a prisão preventiva sido mantida em decisão fundamentada nos elementos concretos do caso, não sendo baseada apenas na gravidade em abstrato do crime.

5. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada, segundo a qual, mesmo diante de condições pessoais favoráveis, a manutenção da prisão preventiva é justificável quando presentes os requisitos legais para garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

6. Não há elementos que justifiquem a concessão de ordem de ofício, dado que não se constatou flagrante ilegalidade.

7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 912691 SP 2024/0168659-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024) (grifos).

A insurgência volta-se contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém que, ao realizar audiência admonitória, determinou o início do cumprimento da pena por regime semiaberto em estabelecimento prisional, indeferindo o pleito de concessão do regime “semiaberto harmonizado” (prisão domiciliar com monitoramento eletrônico), albergado na Portaria nº 001/2025-VEP/RMB.

Trata-se, portanto, de decisão proferida no curso de execução penal, passível de impugnação por meio de agravo em execução, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal:

“Art. 197. Das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.”

Tal previsão é igualmente contemplada no Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, mais precisamente em seu art. 299:

“Art. 299. Das decisões relativas à execução penal, disciplinadas pela Lei nº 7.210/84, caberá agravo, sem efeito suspensivo no prazo de 5 (cinco) dias.”

A utilização do
Habeas Corpus
como substitutivo do recurso adequado (agravo em execução), por conseguinte, configura desvio indevido da função constitucional do
writ
, tornando-o incabível na hipótese dos autos.

Inexiste qualquer flagrante ilegalidade, coação manifestamente ilegal, abuso de poder ou teratologia apta a ensejar o conhecimento excepcional da ação mandamental ou a concessão da ordem de ofício. A decisão objurgada, ao indeferir o regime harmonizado, está devidamente fundamentada e se insere dentro da margem de discricionariedade técnica do Juízo da execução.

A propósito, segue excerto das informações apresentadas pela autoridade coatora:

“[...] Relativamente à classificação do crime de estupro presumido, a situação era objeto de divergência jurisprudencial, mas a questão foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que firmaram o entendimento de que tanto o estupro simples quanto o qualificado, incluindo as formas com violência presumida (previstas no antigo art. 224 do CP), já eram considerados hediondos desde a redação original da Lei nº 8.072/90.

O acórdão de mov. 7.1 apenas redimensionou a pena, mas não retirou a natureza de hediondo do crime.

O regime semiaberto harmonizado restou indeferido conforme decisão de mov. 27.1.

[...]”. (ID 32850019)

A pretensão do impetrante está alicerçada em juízo valorativo sobre o conteúdo da Portaria nº 001/2025-VEP/RMB e na interpretação retroativa quanto à natureza do delito, incabível na via estreita do
habeas corpus
, vez que inadequado ao rito mandamental, especialmente diante da existência de mecanismo recursal próprio.

O fato do paciente possuir residência fixa e atividade laborativa informal, ainda que relevantes à individualização da pena e à análise de requisitos subjetivos, não autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar, mormente diante de condenação por crime de natureza grave (estupro de vulnerável), cuja execução exige prudência e observância criteriosa do Juízo da execução penal.

Não se evidenciando constrangimento ilegal flagrante, destarte, e havendo via processual adequada para veicular a insurgência, impõe-se o não conhecimento da presente impetração.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do

Habeas Corpus
, por ter sido utilizado como sucedâneo de recurso próprio, consignando a impossibilidade de concessão da ordem de ofício, ante a ausência de flagrante ilegalidade, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 17/03/2026